Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-92.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1000287-92.2018.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JOAO LOPES GUERREIRO e HILTON ANTONIO REIMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49108952):
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – MONOCRÁTICA – IMISSÃO NA POSSE – BANCO INTIMADO DE ANULAÇÃO DO DOMÍNIO EM SENTENÇA EM PROCESSO APROPRIADO – AJUIZAMENTO DA PRESENTE IMISSÃO MESMO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DAQUELA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – CAUSALIDADE – BANCO QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS – CIÊNCIA DA PERDA DA PROPRIEDADE POR SENTENÇA – AJUIZAMENTO TEMERÁRIO DESTA AÇÃO – HONORÁRIOS – OBEDIÊNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E ACÓRDÃO DO STJ – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- O banco autor, sabedor da anulação da sua propriedade em demanda apropriada, pois devidamente intimado, insistiu em ajuizar o presente feito, mesmo após o transito em julgado da sentença anulatória. Portanto, pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e honorários pela extinção do presente feito sem resolução de mérito, quando devidamente apresentada defesa pela parte contrária.
2- Os honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, estão em obediência ao art. 85, §2o, do CPC e acórdão do STJ no REsp 1746072/PR, em que se manteve a ordem preferencial estabelecida no referido artigo.
(N.U 1000287-92.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50288495, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 54186470.
Alega violação ao artigo 85, §2o, inciso IV do CPC, uma vez que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, majorados a 11% em sede de apelação seriam excessivo, devendo ser fixado por equidade, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50311981).
Contrarrazões sob Id. 62006959 e Id. 62522955.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o, inciso IV do CPC, está amparada na assertiva de que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, majorados a 11% em sede de apelação seriam excessivo, devendo ser fixado por equidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELOS ARTS. 1o. E 2o. DA LC 110/2001. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM EM MONTANTE IRRISÓRIO. CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA, O VALOR ENVOLVIDO (R$ 2.642.517,03) E O TEMPO DE DURAÇÃO DA DEMANDA (CERCA DE 14 ANOS), FIXA-SE A VERBA HONORÁRIA, POR EQUIDADE, EM 5% SOBRE O VALOR DO PLEITO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL, MAJORANDO A VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA FAZENDA NACIONAL EM 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.
3. Em uma análise mais aprofundada dos autos, observa-se que o acórdão embargado incorreu em manifesto omissão, porquanto não apreciou a alegada ofensa ao art. 20, § 4o. do CPC/1973, o qual foi prequestionado na origem de forma explícita.
4. Quanto à fixação de honorários advocatícios, esta Corte Superior já orientara ser inviável a sua modificação em sede de Recurso Especial por demandar, em tese, a averiguação e avaliação do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Contudo, esse entendimento tem sido relativizado, em casos de especial singularidade, como ocorre, por exemplo, quando a verba se mostra excessiva ou irrisória.
5. O exercício da Advocacia envolve o desenvolvimento de elaborações intelectuais frequentemente refinadas, que não se expressam apenas na rapidez ou na facilidade com que o Causídico o desempenha, cumprindo frisar que, em tal caso, essa desenvoltura (análise jurídica da situação e na produção da peça que a conterá) se deve ao acúmulo de conhecimento profissional especializado, reunido em anos e anos de atividade; creio que todos devemos reconhecer (e talvez até mesmo proclamar) essa realidade da profissão advocatícia privada ou pública, sublinhando que sem ela a jurisdição restaria enormemente empecida e (talvez) até mesmo severamente comprometida.
6. Nos termos recentemente delineados pela Corte Especial, o marco temporal para a aplicação das normas do Código Fux (CPC/2015) a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença (EDcl na MC 17.411/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017).
7. Quanto ao percentual a ser fixado em relação aos processos cuja prolação da sentença ocorreu ainda na vigência do Código Buzaid, esta Corte tem se balizado na razoabilidade, de modo a coibir o aviltamento do labor do Causídico, bem como a desproporcionalidade entre o valor fixado e os critérios adotados, quando estes acabam culminando em irrisoriedade ou em exorbitância. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 290.468/AL, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 28.4.2014;
AgRg nos EDcl no AREsp 304.364/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.11.2013.
8. Na hipótese dos autos, deve-se considerar que a demanda foi originalmente proposta em desfavor da CEF e da Fazenda Nacional. Ao excluir a CEF do polo passivo da demanda, o Tribunal Regional condenou a Contribuinte no pagamento de verba sucumbencial em favor dos patronos daquela instituição financeira no percentual de 10% sobre o valor da causa. Todavia, considerou que a condenação da FAZENDA NACIONAL no mesmo percentual se mostrava extremamente excessiva considerando a singeleza da causa, reduzindo a verba para R$ 1.500,00. Logo, mostra-se necessária a revisão da verba honorária, a fim de direcionar a justa e adequada remuneração dos causídicos, porquanto a redução dos honorários da parte recorrente resultou na ofensa ao disposto no § 4o. do art. 20 do CPC/1973.
9.Assim, considerando-se o valor atribuído à causa de R$ 2.642.517, 03, em demanda que se prolonga por mais de 14 anos, em observância ao princípio da razoabilidade e, em especial o desforço do advogado à defesa da causa, é razoável que os honorários devidos pela Fazenda Nacional sejam arbitrados em 5% sobre o valor atribuído à causa em favor da Empresa.
10. Embargos de Declaração da Sociedade Empresarial acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de majorar a verba honorária devida pela FAZENDA NACIONAL no percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado.
(EDcl no AgInt no AREsp 1116270/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV